Tribunal: STF
Processo: ARE 1559196
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Gustavo Vidal Ferreira interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 173) em face de decisão (eDoc 155) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 108).



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 149), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVI, XLVI, LIII e LIV, art. 93, IX, e art. 109, IV, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.



    De outro lado, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, LIII e art. 109, IV, da Constituição Federal, e dissentir das instâncias de origem seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Ainda, quanto a violação ao art. 5, XXXVI, da Constituição Federal, assim se manifestou o acórdão recorrido:



    Outrossim, impende destacar que tal modificação não gera qualquer mudança nas penas estabelecidos aos réus, vez que, conforme bem destacado pela douta PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA em seu parecer, os acusados continuarão condenados por apenas um crime contra a fé pública, com a imposição exatamente da mesma sanção. Decerto, plenamente possível a inversão da operação realizada pelo magistrado quando do reconhecimento da consunção, porquanto houve recurso ministerial pugnando pela condenação dos réus pelos dois delitos (falsidade ideológica e uso de documento falso), bem como não se infere qualquer prejuízo causado aos apelantes, pois sua situação não foi recrudescida, não havendo que se falar em reformatio in pejus" (mov. 79.1 — fls. 54/55). (grifei)



    Nesse contexto, havendo recurso interposto pelo Ministério Público Estadual pugnando a condenação pelos 2 crimes contra a fé pública, o reconhecimento de consunção no caso concreto entre estes crimes, além de plenamente possível por não se tratar de julgamento extra petita, não ocasionou qualquer prejuízo ao recorrente de modo que inocorrente reformatio in pejus na espécie.



    Finalmente, em relação às demais ilegalidades apontadas na fixação da pena, observo que, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente